Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
REMESSA OFICIAL. CIVIL E CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 34, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI N.o 10.486/2020 E DO ART. 2o, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.o 01/2017, DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELO ART. 1o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.o 02/2017, DA MESMA AUTORIDADE.
1. A exigência de que a união estável seja reconhecida judicialmente para que o militar do Distrito Federal possa incluir sua companheira como dependente para efeitos de assistência médico-hospitalar está prevista no art. 34, inciso I, alínea “a”, da Lei n.o 10.486/2002, e, especificamente no que tange aos militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, no art. 2o, inciso II, alínea “d”, da Instrução Normativa n.o 01/2017, do Chefe do Departamento de Recursos Humanos do CBMDF, com redação conferida pelo art. 1o, da Instrução Normativa n.o 02/2017.
2. Para que se afaste a exigência prevista na lei e no ato normativo do Poder Público acima mencionados é imprescindível a declaração de inconstitucionalidade de ambos, que só pode ser feita por decisão da maioria do Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, em incidente instaurado especificamente para essa finalidade, nos termos do art. 97, da CF, 948 a 950, do CPC, e arts 287 e 288, do RITJDFT.
3. Instauração, de ofício, de incidente de arguição de inconstitucionalidade.